Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÉRICA CRISTINA MIRANDA CARVALHO (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização por benfeitorias no 0702817-79.2023.8.07.0014 proposto em desfavor de KALYNY SIMEÃO DA SILVA, MICHELLE DA COSTA TAVARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO e CARLOS JOSÉ SOARES (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (ID 183346595 dos autos de origem): (...) Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0707760-13.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. (...) Em suas razões recursais (ID 55899669), a agravantes alega que tramita em seu desfavor uma ação de imissão de posse do imóvel fracionado situado a QE 40, Rua 20, Lote 27, Apartamento 104, Polo de Modas, Bairro Guará II, Brasília/DF, ainda pendente de julgamento. Defende que “Existe uma prejudicialidade entre a relação da ação de imissão, em que o recorrente teria que sair da sua casa sem obter qualquer valor referente as benfeitorias, e a ação de indenização pelas benfeitorias.” (ID 55899669 - Pág. 7) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita, conforme ID 183346595 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, na ação de indenização não se admite a alteração dos limites da arrematação realizada pelos requeridos, mas tão somente a possível indenização que será apurada no decorrer da lide. Assim, em que pese a existência de ação de imissão de posse pendente de julgamento, que reivindica a posse da área na qual se situa o imóvel supra mencionado, entendo que tal situação não é motivo suficiente para obstar o prosseguimento da demanda. Isso porque a própria agravante mencionou que na ação de imissão de posse não foi concedida tutela liminar em razão da ausência de caução (ID 154709145 dos autos de origem). Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE CABÍVEL. PREJUDICIALIDADES EXTERNAS NÃO VERIFICADAS. SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDO. 1. Não se verificam no caso em exame as hipóteses de prejudicialidade externas de mérito em face da existência de outro processo, já que em um feito se pleiteia a anulação do processo licitatório e a indenização das benfeitorias, enquanto que no outro se postula a imissão na posse. Portanto, inexiste a possibilidade de haver decisões conflitantes, razão pela qual inviável o pedido de suspensão para aguardar o julgamento de ação que tramita em juízo distinto. Poderá a apelante, no entanto, caso venha a lograr êxito nos autos que tramitam naquele juízo distinto, manejar ação regressiva contra o ente estatal que deu origem a eventual dano. 2. Sendo inviabilizada a discussão acerca de eventuais nulidades na licitação discutida em outro juízo, se o imóvel foi adquirido regularmente em hasta pública e o bem foi transcrito em nome do arrematante, ora parte apelada, a este assiste o direito de ser imitido na posse do imóvel, como expressão dos atributos inerentes ao domínio. 3. Ao restar comprovada a materialização da propriedade da parte apelada, por intermédio da documentação acostada aos autos, não se pode sobrestar o seu direito de usufruir o que é seu legalmente, sendo, portanto, inegável o cabimento da pretensão inaugural quanto à imissão na posse requerida, na forma prevista no artigo 30 da Lei no 9.514-97, que prescinde, pois, da comprovação do periculum in mora, não obstante o inconformismo da apelante. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 935065, 20140410079258APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 248/264) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 744.119/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito da agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora